Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada por seus filhos fixou a obrigação alimentar do apelante em 10 (dez) salários mínimos, a serem divididos igualmente entre os filhos e pagos mensalmente até o dia 10 de cada mês. O apelante, inconformado, busca a redução do valor dos alimentos para 6 (seis) salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o valor da obrigação alimentar devida pelo genitor, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, à luz das condições financeiras do alimentante e das necessidades dos alimentandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos está fundamentado na solidariedade familiar, conforme disposto no art. 229 da Constituição Federal e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo a ambos os genitores a obrigação de contribuir para o sustento dos filhos menores.
4. O Código Civil, nos artigos 1.694, §1o, e 1.695, consagra o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, pelo qual a fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, assegurando que a verba alimentícia seja adequada e proporcional.
5. As provas documentais, incluindo extratos bancários, declarações de Imposto de Renda e relatório de bens do apelante, indicam uma situação financeira confortável, com movimentação bancária elevada e significativo patrimônio, evidenciando uma capacidade contributiva superior à da genitora.
6. O valor arbitrado na sentença, correspondente a 10 salários mínimos, mostra-se adequado para preservar o padrão de vida dos filhos, condizente com as condições financeiras de ambos os genitores e proporcional à capacidade contributiva do apelante.
7. A tentativa de redução do valor dos alimentos não se justifica, pois o apelante não demonstrou qualquer alteração financeira que prejudique sua capacidade de arcar com o montante fixado, tampouco ficou evidenciado que a quantia seja desproporcional às necessidades dos alimentandos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O valor dos alimentos deve ser fixado em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as condições financeiras de ambos os genitores e as necessidades dos alimentandos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22; CPC, art. 85, §2o e §11o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700011, 07103261320228070009, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10/05/2023; TJDFT, Acórdão 1801349, 07157589420238070003, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 12/12/2023.